Tribunal: TJPA
Processo: 0819551-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819551-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: YASMIN GABRIELA SANTANA E SILVA

AGRAVADO: PAULO ROGERIO MELO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de alimentos proposta com base em decisão liminar não convertida em sentença definitiva. 2. A decisão impugnada considerou inadmissível a via recursal eleita, por se tratar de erro grosseiro insuscetível de correção por fungibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra sentença terminativa e, em caso negativo, se é possível a conversão do recurso em apelação ou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil prevê a apelação como recurso cabível contra sentença (art. 1.009), sendo o agravo de instrumento reservado às hipóteses do art. 1.015, de forma taxativa. 5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal. 6. O juízo positivo de admissibilidade em sede de tutela provisória não vincula a análise definitiva do cabimento recursal. 7. O parágrafo único do art. 932 do CPC não se aplica à espécie, pois não se trata de vício sanável, mas de erro material na via recursal, insuscetível de regularização posterior. 8. A relevância social da obrigação alimentar não autoriza mitigação dos pressupostos recursais legais, sob pena de afronta à segurança jurídica e à legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1.
O agravo de instrumento é incabível contra sentença que extingue o processo, sendo erro grosseiro a sua interposição, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A inadequação da via recursal não constitui vício sanável nem admite conversão de ofício, sendo insuscetível de correção nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.009; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2019; STJ, AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 2019; TJPA, AgInt no AI 0809318-80.2018.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819551-29.2024.8.14.0000

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ/PA

AGRAVANTE: Y. G. S. E S.

AGRAVADO: P. R. M. E S.

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Y. G. S. E S., contra a decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.27897831, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
nº 0819551-29.2024.8.14.0000, a qual não conheceu do referido recurso, por ter sido manejado contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução de alimentos proposta pela ora agravante.

A decisão impugnada fundamentou-se na inadmissibilidade do agravo de instrumento contra sentença, por se tratar de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A demanda originaria, decorre do
ajuizamento de ação de execução de alimentos
, com fundamento em decisão liminar proferida nos autos de ação anterior, a qual fixara alimentos provisórios.

O juízo a quo, todavia, extinguiu a execução, ao argumento de que a tutela provisória utilizada como título executivo não foi posteriormente confirmada por sentença definitiva, e que a ação de origem fora extinta por desídia da autora.

Considerou, portanto, ausente o título executivo judicial hábil a embasar a execução, aplicando o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante interpôs
agravo de instrumento
, sustentando que a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios, por não ter sido revogada expressamente, mantém-se válida como título executivo judicial, nos termos do art. 515, incisos I e II, do CPC.

Alegou, ainda, que o inadimplemento do alimentante justificaria a continuidade da execução, em respeito ao direito fundamental à alimentação e à dignidade da parte beneficiária.

Em juízo de cognição sumária, este Relator deferiu tutela recursal, suspendendo os efeitos da sentença e determinando a retomada da execução alimentar.

Entretanto, ao reapreciar a admissibilidade recursal, este Relator concluiu que o agravo de instrumento fora manejado contra sentença, o que constitui erro crasso, insuscetível de correção via fungibilidade, sendo cabível, na espécie, o recurso de apelação. Assim, com base no art. 932, III, do CPC, foi proferida decisão monocrática de
não conhecimento do recurso
.

Insatisfeita, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, e em suas
razões recursais
(Id.29408347), alega, preliminarmente, a existência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada, sobretudo diante do fato de que a própria decisão monocrática inicial havia conhecido o agravo e concedido a tutela de urgência requerida, o que teria gerado legítima expectativa quanto à adequação do instrumento utilizado.

Sustenta que a superação posterior desse juízo positivo de admissibilidade configura mudança abrupta de entendimento, a ensejar aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Invoca, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, para requerer a concessão de prazo a fim de sanar o vício formal apontado, inclusive com a possibilidade de conversão do agravo de instrumento em apelação.

Ao final, requer que seja o Agravo Interno conhecido e provido para que a decisão monocrática seja reformada, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento e análise de seu mérito. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para a correção do vício formal, mediante conversão do recurso, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente diante da natureza alimentar da obrigação executada.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certidão (Id.30099244).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Deflui-se dos autos, que o
AGRAVO INTERNO
é cabível e tempestivo
,
porquanto, impugna decisão proferida por este Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Entretanto, ressalta-se de pronto, que tal fundamento, não se sustenta.

Explico.

O cerne da controvérsia reside na
inadequação da via recursal eleita
,
pois o agravo de instrumento foi interposto contra
sentença
que extinguiu a execução de alimentos, o que configura
erro grosseiro
,
insuscetível de correção por fungibilidade ou saneamento formal.

Nos termos do art. 1.009 do CPC, é cabível
apelação
contra sentença, ao passo que o art. 1.015 delimita exaustivamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

A decisão extintiva do processo, ainda que se funde em ausência de título executivo, possui natureza terminativa, sendo indiscutivelmente impugnável por apelação.

Nesse sentido, cito jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.
3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido
.”
(AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(...)
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes....”
(AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019)

“
...

V - Como bem exposto no acórdão recorrido, a interposição de agravo de instrumento contra a sentença é hipótese de erro grosseiro, não podendo sequer ser aplicado o princípio da fungibilidade. VI - Assim, interposto agravo de instrumento contra sentença de mérito, não se mostra cabível, ainda que tempestivamente, a posterior interposição de recurso de apelação, pois incidente a preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.430.669/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Tuma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018. (...) VIII - Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1496100/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809318-80.2018.8.14.0000
COMARCA: MARABÁ / PA AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADO(A)(S): RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/SP nº. 211.148) AGRAVADO(A)(S): JOEL TEIXEIRA DE ANDRADE – ME e TUFI RAFAEL SILVA FORTES ADVOGADO(A)(S): ITAMAR GONÇALVES CAIXETA (OAB/PA nº. 10.613-A)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos do (SIC) decisão monocrática ora vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque. ( Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021”).
- (TJPA - Agravo de Instrumento nº 0809318-80.2018.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, publicado em 2021-03-19).

Ainda que a agravante alegue ter havido decisão anterior deste Relator que conheceu do agravo e concedeu tutela provisória,
trata-se de juízo de cognição sumária,
não vinculante

e

reversível
, como expressamente reconhecido na decisão monocrática atacada.

A suposta existência de "dúvida objetiva" quanto à via recursal cabível
não se configura
,
pois inexiste qualquer ambiguidade legal ou jurisprudencial quanto ao fato de que sentenças devem ser impugnadas por apelação. A jurisprudência somente admite fungibilidade quando presente dúvida razoável, fundada em divergência jurisprudencial séria ou omissão legislativa, O QUE NÃO É O CASO.

De igual
modo,
o parágrafo único do art. 932 do CPC não se aplica à hipótese dos autos
, pois a inadequação do tipo de recurso não constitui vício sanável, mas sim
erro material irremediável
,
que impede o aproveitamento do ato
. A conversão de agravo em apelação não encontra respaldo na sistemática processual vigente, que exige respeito às normas de regência de cada espécie recursal.

A alegação de que a causa trata de obrigação alimentar e que a extinção da execução compromete o sustento da agravante, embora sensível,
não tem o condão de mitigar os pressupostos processuais recursais
,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, a adequada tutela dos direitos alimentares exige o correto manejo dos instrumentos processuais próprios, em estrita observância à legislação de regência e à jurisprudência pátria
consolidada
, a qual, inclusive, foi expressamente colacionada na decisão ora impugnada, conforme se verifica:
(AgInt no REsp n. 1.911.778/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.); (TJ-SP - AI: 22251186220208260000 SP 2225118-62.2020.8 .26.0000, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 22/09/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020); (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51667476820248090006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ); (TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10061352920224013313, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL CANDICE LAVOCAT GALVAO JOBIM, Data de Julgamento: 22/05/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/05/2024 PAG PJe 22/05/2024 PAG).

Nesse passo, redigo, a efetiva tutela dos direitos alimentares pressupõe o correto manejo dos instrumentos processuais previstos no ordenamento jurídico, não sendo possível suprir, por razões de equidade ou justiça material, vício consistente na inadequação da forma de interposição recursal, o qual, por sua própria natureza, obsta o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadequação da via recursal eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC
.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026